Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-41.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701920-41.2024.8.07.0006 RECORRENTE: PAULO JOSÉ MARTINS FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DA DROGA. VETOR ÚNICO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a adequação da valoração das circunstâncias judiciais; (ii) a adequação da fração utilizada para exasperação da pena; e (iii) verificar o preenchimento dos requisitos para a tipificação do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR. A variedade, a quantidade e a natureza da droga são vetores que devem ser analisados como uma única circunstância judicial, pois somente quando analisadas em conjunto, as referidas diretrizes poderão indicar a gravidade concreta do fato. Em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, que tem a discricionariedade de escolher o que lhe apraz, não tendo o agente direito à aplicação de qualquer deles, mesmo sendo mais favorável. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. No caso dos autos, há indícios de que o acusado atua com habitualidade na prática do tráfico de drogas, o que impede a concessão do privilégio. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido em parte. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1904090, 07116052420238070001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal; AgRg no AREsp n. 2.169.349/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato. O recorrente alega dissenso pretoriano com julgados do TJ/ES e do STJ quanto à interpretação que deve ser dada aos artigos 59 do Código Penal e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, insurgindo-se contra o fundamento utilizado pelo órgão julgador para afastar a figura do tráfico privilegiado. Assevera que diversas conversas ou divulgações no celular dizem respeito à própria prática do delito em si, e não à dedicação ao tráfico de drogas, assim como a natureza e quantidade de drogas não poderiam ser utilizadas para negar o privilégio, porquanto já aferidas na primeira etapa para elevar a pena-base. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta divergência jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Na hipótese, deve-se considerar que o contexto da investigação e da prisão do acusado evidenciam de forma clara sua dedicação às atividades criminosas. Isso porque o réu divulgou em rede social que teria nova remessa de substâncias na manhã seguinte, o que denota habitualidade da conduta. Ainda, a quantidade e variedade de drogas e substâncias em sua posse não deixam dúvidas quanto à sua intimidade com a prática do tráfico. Desse modo, inviável o reconhecimento do privilégio (ID 67202084). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016